Tribunal: TJES
Processo: 5045822-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045822-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS TENORIO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5045822-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDO: DOUGLAS TENÓRIO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE AMORIM MOTA DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de transação fraudulenta, condenar instituição financeira à restituição de R$ 11.644,80 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada requerente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. Os autores alegam que receberam ligação proveniente de número oficial do banco e, mesmo após adotarem medidas de segurança, houve concretização de golpe com débito em cartão de crédito.

3. A instituição financeira sustenta a legitimidade da transação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por transação fraudulenta realizada por terceiros, após tentativa de golpe telefônico, bem como se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Os autores demonstraram a ocorrência de fraude e a ausência de autorização da transação. A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes para impedir a conclusão do golpe, nem demonstrou causa excludente de responsabilidade.

7. A falha na prestação do serviço impõe a restituição do valor indevidamente debitado.

8. O dano moral é in re ipsa. A cobrança de valor expressivo decorrente de fraude ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera psicológica do consumidor. O valor fixado observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

9. Inexistem elementos que autorizem a revisão do quantum fixado, conforme entendimento das Turmas Recursais quanto à intervenção apenas em hipóteses de valor exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de falha na prestação do serviço, quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança. 2. A realização de transação fraudulenta com débito expressivo em cartão de crédito gera dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.280.825, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.02.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DOUGLAS TENÓRIO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE AMORIM MOTA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER S.A.
, na qual os autores afirmam que o 1° requerente recebeu uma ligação do número oficial do Banco requerido (4004-3535), em que a agente se identificou funcionária do requerido, informou sobre a realização de uma suposta compra vinculada ao cartão de crédito e solicitou dados do aludido cartão, quando o requerente se recusou a repassar os dados e a ligação foi interrompida.

Entrou em contato com a gerente do requerido, de nome Deise, que orientou os requerentes a comparecerem no banco requerido para alterar informações de sua conta e aplicativo de celular. Mesmo após as medidas adotadas junto ao estabelecimento do requerido, foram efetuadas várias tentativas de golpe que eram bloqueadas pelo banco requerido, sendo que uma delas, no valor de R$ 11.644,80 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) logrou êxito, razão pela qual os requerentes pleiteiam o cancelamento desta cobrança, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença com a seguinte redação (ID 18173578):

POSTO ISSO, nos autos do PROCESSO N°.: 5045822-16.2024.8.08.0024, 1° REQUERENTE: DOUGLAS TENÓRIO DE OLIVEIRA, 2ª REQUERENTE: GLEYCIANE AMORIM MOTA DE OLIVEIRA, REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito imputado aos autores;

b) CONDENO A REQUERIDA a pagar aos autores indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais, tratando-se de R$ 4.000,00 para cada um dos autores), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC; e

c) CONDENO A REQUERIDA a pagar, a título de danos materiais, o montante de 11.644,80 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com

incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18173581), ocasião em que sustentou a legitimidade da transação, ausência de responsabilidade de sua parte, atribuindo o ônus aos autores e a terceiros, inexistindo danos materiais e morais passíveis de indenização.

Contrarrazões de ID 18173635

É o relatório.

VOTO

Preparo
de ID 18173582.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

De início, destaco que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Da análise dos autos, os requerentes/recorridos lograram êxito em demonstrar que a cobrança que ora se persegue o reembolso foi oriunda de golpe sofrido mesmo após toda cautela dos consumidores em não repassar seus dados pessoais e bancários para terceiros por meio de ligação telefônica.

Além disso, comprovaram que sofreram diversas tentativas de golpes, sendo 04 (quatro) delas bloqueadas pelo recorrente/requerido, evidenciando a desídia da instituição recorrente em proporcionar segurança aos seus clientes.

Noutro giro, não se desincumbiu o recorrente de comprovar a ausência de falha na prestação de seus serviços, vez que não obstou a conclusão do golpe efetuado por terceiros.

Neste sentido, em recentíssima decisão do TJDF, temos que:

A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista, não exime a culpa da instituição, posto que sua negligência também contribuiu para a ocorrência da fraude. (...) Levantada a hipótese de fraude pelo consumidor, cabia à requerida se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas de segurança eficazes no uso do cartão que administra, o que não demonstrou ter feito. (PJE 0738466-12.2017.807.0016 TJDF)

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos valores cobrados, de forma indevida, ao consumidor, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, a parte Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

No que cerne ao dano moral, prestigio o posicionamento do juízo singular que entendeu por sua configuração no caso em espécie. O agravo sentimental restaria configurado casuisticamente na hipótese dos autos pelo comportamento algo inusitado do administrador do cartão de crédito. A instituição financeira reconheceu a fraude realizada, cuidando inclusive de promover bloqueios das demais transações contestadas. Contudo, manteve uma delas sob exação, demonstrando comportamento algo contraditório, em desprestígio às notificações cautelares realizadas pelos consumidores e ao seu próprio comportamento administrativo. Esta conduta aparentemente paradoxal demonstra certa desimportância com o necessário zelo que deve ser observado em suas relações comerciais, especialmente diante de cenário que se lhe exige maior compromisso de cuidado com as operações realizadas através de seu meio de pagamento, e tempestivamente denunciadas pelos usuários do correspondente cartão de crédito.

Assim, resta demonstrada na situação sob exame, prejuízo extrapatrimonial em favor dos recorridos, ante o abalo em suas integridades psicológicas e emocionais, a perpetuação de cobrança de compra fraudulenta efetuada, em monta superior aos gastos médios dos recorridos, servindo a compensação moral, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido, totalizando R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)